Tribunal: TJES
Processo: 5030642-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030642-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM DADOS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. TEMA 225/STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCEDIMENTAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, na qual se discutiu a validade do Auto de Infração nº 5.058.226-6, lavrado por suposta omissão de receitas apurada a partir de divergência entre valores informados por administradoras de cartões de crédito/débito e aqueles declarados ao Fisco, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido apenas para limitar a multa fiscal a 100% do valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o procedimento fiscal baseado no acesso a informações de administradoras de cartão de crédito sem prévia notificação do contribuinte e sem observância das garantias estabelecidas pelo STF no Tema 225 e nas ADIs correlatas; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do auto de infração, resta prejudicada a análise do recurso do Estado quanto à multa e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 225 (RE 601314/SP), reconhece a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001, assentando que o acesso do Fisco a dados financeiros não configura quebra de sigilo bancário, mas transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

O exercício dessa prerrogativa pelos Estados e Municípios exige regulamentação adequada e observância de garantias procedimentais fixadas pelo STF nas ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, incluindo pertinência temática, motivação, controle hierárquico e notificação prévia do contribuinte.

A prévia notificação do contribuinte constitui requisito indispensável para validar a requisição e utilização de informações financeiras em procedimento fiscal, assegurando contraditório e transparência.

No caso concreto, o Estado não demonstrou ter notificado previamente a empresa acerca da instauração do procedimento administrativo e da requisição das informações, limitando-se a sustentar a desnecessidade dessa providência.

Ainda que as informações tenham sido recebidas automaticamente por força do art. 5º da LC nº 105/2001 e do Convênio ICMS nº 134/2016, sua utilização para autuação fiscal exige observância das garantias processuais definidas pelo STF, especialmente a notificação prévia.

A ausência de observância do rito procedimental invalida a obtenção e análise das provas utilizadas para embasar a autuação, impondo o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.

Anulado o crédito tributário em sua integralidade, resta prejudicado o recurso do Estado, que se limita à discussão sobre a multa aplicada e honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do contribuinte provido. Recurso do Estado prejudicado.

Tese de julgamento
:

O acesso do Fisco a informações prestadas por administradoras de cartão de crédito configura transferência de sigilo, admitida pelo Tema 225/STF, desde que observadas garantias procedimentais estabelecidas nas ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

A ausência de prévia notificação do contribuinte acerca da instauração do procedimento administrativo e da requisição de dados financeiros acarreta nulidade do auto de infração fiscal.

Reconhecida a nulidade integral do auto de infração, fica prejudicada a análise de recurso que discute exclusivamente a multa tributária aplicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA e julgar prejudicado o recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº5030642-91.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA.

APELAD
O/APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença de Id 18019386, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória, em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para limitar a multa aplicada a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Em suas razões de Id 18019400, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)

ao limitar a multa fiscal a 100% do valor do tributo devido, a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do RE 736090 (Tema 863);
II)
subsidiariamente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na sucumbência proporcional de cada parte, considerando a sucumbência de aproximadamente 28% do ente público.

Por sua vez, em suas razões de Id 18019401,
AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA.
sustenta, em suma:
I)
a nulidade do auto de infração em razão da ilegal obtenção de dados financeiros;

II)
que o Fisco Estadual acessou informações junto às administradoras de cartões de crédito sem a prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, tampouco observando os requisitos de indispensabilidade, motivação e autorização hierárquica, exigidos pela legislação e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 225 e ADI 2.859);
III)
a ilegalidade da cobrança do ICMS “por fora” do regime do Simples Nacional, em violação à Lei Complementar nº123/2006;
IV)
a redução da multa a patamares inferiores a 100%, defendendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal limita multas tributárias a percentuais razoáveis, sugerindo a fixação entre 20% e 30% do valor do tributo.

Contrarrazões de Id 18019407 e 18019406, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à
sua
apreciação
conjunta.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos, a empresa autora, ora apelada, ajuizou a presente Ação Anulatória sob a narrativa de ser contribuinte do ICMS, optante pelo regime do Simples Nacional, e que foi submetida a procedimento de fiscalização pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES). Desse procedimento, resultou a lavratura do Auto de Infração (nº5.058.226-6), datado de 21 de novembro de 2019 (Id 18018928 – pág.3), sob o fundamento de
"deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
". Sustentou, dentre outros, a ilegalidade do procedimento fiscal por quebra de seu sigilo bancário sem a observância do rito legal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 225 da Repercussão Geral), notadamente pela ausência de prévia instauração de processo administrativo.

A sentença recorrida, contudo, apenas limitou a multa aplicada a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Sobre a questão a central, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 225, no julgamento do RE 601314/SP, cuja discussão trata do a) fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e b) aplicação retroativa da Lei nº 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.

A tese jurídica fixada no referido tema restou assim disposta:

O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Extrai-se, assim, que a obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representa quebra de sigilo bancário, mas sim uma legítima "transferência" de dados sigilosos da esfera bancária para a esfera fiscal.

Todavia, essa faculdade não foi estabelecida de forma absoluta ou irrestrita aos entes federados. No julgamento das ADIs nº2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 o Pretório Excelso estabeleceu balizas rigorosas para que Estados e Municípios possam exercer tal prerrogativa de acesso incidental. Restou estabelecido na ocasião
“ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários”.

Essa regulamentação deve obrigatoriamente prever um conjunto de garantias processuais ao contribuinte, entre as quais se destacam: a) Pertinência temática entre as informações requeridas e o tributo objeto da cobrança;

b)
Notificação prévia do contribuinte

acerca da instauração do processo administrativo e da requisição de suas informações financeiras
; c) Sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico do agente fiscal; d) Sistemas eletrônicos de segurança certificados e com registro rigoroso de acesso.

No caso vertente, nada obstante a edição da Lei Estadual nº 7.000/01 e as previsões do RICMS-ES, a análise dos documentos acostados aos autos revela a inobservância de parte de tais parâmetros, não tendo o
ESTADO
demonstrado a prévia notificação do contribuinte, mas se limitado a argumentar que esta seria desnecessária.

O Fisco Estadual portanto, obteve e analisou os dados sigilosos do contribuinte à revelia das garantias constitucionais, operando de forma inversa ao rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que exige que a notificação seja
prévia
à requisição dos dados, justamente para permitir que o cidadão possa questionar a medida ou colaborar no resultado da apuração.

Do mesmo modo, ainda que se considere o recebimento “automático” de informações periódicas enviadas pelas operadoras de cartão de crédito, por força do art.5º da Lei Complementar nº105/2001 e da cláusula terceira do Convênio ICMS Nº134/2016, tem-se que a utilização de tais informações para a eventual autuação do contribuinte demandaria igualmente a sua prévia notificação, a fim de assegurar as mesmas garantias estabelecidas pelo Pretório Excelso.

Conforme já pontuado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, a conduta do Fisco ora analisada caracteriza um ato de escrutínio da privacidade que carece de suporte legal, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Na hipótese em apreço,

as garantias da contribuinte não foram respeitadas no procedimento fiscal, diante da inobservância do dever de notificação prévia para autorizar a requisição de informações sobre sua movimentação financeira.

2)
A Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria.

3)
Na hipótese em apreço, o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal, não tendo havido, por parte do Fisco, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, providência que deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira. Destarte, o fato de a autuação fiscal ter se iniciado sem ter sido precedida de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da respectiva CDA. Precedentes.

4)
Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº0003703-04.2019.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Julgamento: 01/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS.

INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.

POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. TEMA 225 DO STF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.

INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Na Constituição Federal (inciso X do art. 5º), a salvaguarda do sigilo fiscal e bancário decorre dos direitos à intimidade e privacidade, integrando a proteção à vida privada.

2)
O reconhecimento de que o sigilo é expressão de relevante garantia fundamental ligada à personalidade, não desconstitui a ideia, reconhecida pela jurisprudência, de que não se trata de direito absoluto.

3)
De acordo com a Tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 225, “o art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

4)
O STF consignou ressalvas de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, contemplando a prévia notificação quanto à instauração do processo. Precedentes.

5)Recurso desprovido.

Sentença mantida. (TJ/ES. Apelação Cível nº5033662-27.2022.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 26/08/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo.

2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes.

3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual.

4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário.

5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras.

6. O “art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida).

7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito.

9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em casos semelhantes.

10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial.

11. Recurso do Estado prejudicado.

12. Maioria de votos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001271-41.2021.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 01/03/24). (grifo nosso)

Imperioso, portanto, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração em razão do vício procedimental na obtenção e análise de provas.

Uma vez desconstituído o crédito fiscal em sua integralidade, resta prejudicada a análise do recurso do
ESTADO
, que versa tão somente acerca do valor da multa aplicada e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA.
e
REFORMO
a sentença recorrida para julgar totalmente o procedente o pedido autoral e anular o Auto de Infração nº5.058.226-6. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alterada a sucumbência, deverá o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios do art.85, §§2º e 3º, do CPC, em especial a baixa complexidade da causa e o breve período de tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto por
AUTO SERVIÇO SALADA MISTA LTDA.
e
REFORMAR
a sentença recorrida para julgar totalmente o procedente o pedido autoral e anular o Auto de Infração nº5.058.226-6. Via de consequência,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.